Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-53.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010255-53.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MILTON D ALMEIDA FERREIRA JUNIOR Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s):PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MARIANA DE SOUZA ANDRADE, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE AOS CONTRATOS DE SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal restringe-se à validade da cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio do seguro com base em faixas etárias do segurado, à eventual ocorrência de dano moral em decorrência dos reajustes, e à possibilidade de devolução dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. 4. O Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento de ser ilegal o reajuste dos prêmios em contratos de seguro de acordo com a faixa etária do segurado, utilizando, analogicamente, o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 9.656/95, que veda os reajustes das parcelas nos contratos de plano de saúde para consumidores com mais de 60 anos de idade e com mais de 10 anos de contrato. 5. Não obstante, houve alteração no entendimento do STJ sobre a questão, passando aquela Corte a reconhecer inadequada a aplicação, por analogia, das regras dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida, inexistindo, assim, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em tais contratos. 6. A migração para a nova apólice decorreu da extinção de apólice anterior, em virtude de inviabilidade financeira e reorganização do grupo segurado, medida que se alinha ao entendimento do STJ no sentido de que a não renovação de seguro coletivo, por decisão da seguradora, com base em critérios atuariais, é medida legítima e não configura quebra de confiança contratual. 7. Restou comprovado nos autos que o autor aderiu voluntariamente ao novo plano denominado “Seguro Ouro Vida Grupo Especial”, conforme se extrai do “Termo de Confirmação” constante nos autos, tendo sido expressamente informado quanto à incidência de reajustes anuais por faixa etária, conforme previsão contratual contida na cláusula 10.2 do contrato e tabela de fatores de correção por idade. 8. Nesse contexto, não se verifica nenhuma abusividade no reajuste do prêmio do plano de vida coletivo contratado pelo apelante, com base na sua faixa etária, eis que há cláusula expressa de reajuste, não havendo que se falar, portanto, em restituição de valores ou indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso improvido. V. TESE JURÍDICA APLICADA “É legítimo o reajuste do prêmio em contrato de seguro de vida em grupo com base na mudança de faixa etária do segurado, desde que haja previsão contratual expressa e clara, precedida de adequada informação ao aderente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8010255-53.2019.8.05.0274, em que é apelante MILTON D ALMEIDA FERREIRA JUNIOR e apeladas BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.